Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. CADASTRO DE CLIENTES SO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO (DECRED). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial.
2. É cabível a pesquisa CCS/BACEN a fim de buscar patrimônio oculto do devedor, nos termos da Jurisprudência desta Egrégia Turma Cível.
3. A pesquisa Decred, por trazer apenas informações quanto a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, em nada auxiliará o agravante na localização de patrimônio passível de penhora. Portanto, inócua para o presente processo de execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.